Tribunal: TJMT
Processo: 0001105-31.2016.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001105-31.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR BORGES DE MORAES - CPF: 003.460.701-39 (APELANTE), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), Ana Paula Siqueira de Arcanjo (VÍTIMA), ANA PAULA SIQUEIRA DE ARCANJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – RECURSO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – EXGESE DO ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA
– 2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO

POR FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – EXAME DE CORPO DE DELITO –
3.

DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 14 DA TCCR/TJMT
–

RECURSO
DES
PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando durante a instrução processual o Apelante é regularmente assistido por profissional capacitado e todas as peças processuais necessárias para o regular andamento dos autos são apresentadas, em observância ao princípio da ampla defesa. Não sendo comprovado nenhum prejuízo ao Apelante, conforme reza o art. 563 do CPP, não há como reconhecer a nulidade nos autos.

2.

A sentença condenatória deve ser mantida quando existirem nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime de Lesão Corporal praticado no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando se considera o depoimento seguro da vítima, ao descrever com clareza a conduta ilícita do apelante e suas declarações encontrarem respaldo em outros elementos probatórios, como,
verbi gratia
, o depoimento de informantes e a conclusão do exame de corpo de delito.

3.

A reparação civil expressamente requerida pelo Ministério Público com o oferecimento da denúncia, com a devida oportunidade para a Defesa contestar essa pretensão e produzir provas, está em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme estipulado pelo Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Junior Borges de Moraes
,
contra a sentença anexada sob Id.
178807720 – Págs. 18/23
, pela qual foi condenado como autor do crime de
Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e familiar
(art.
129, §9o, do Código Penal
), à pena de
2 anos, 7 meses
e
10 dias
de

reclusão
, em regime
aberto,
bem como o pagamento de
R$ 5.000,00
, a título de
reparação civil
em favor da
vítima.

Em suas
razões
recursais, requesta
preliminarmente
, a nulidade do processo por cerceamento de defesa.
No mérito
, a
absolvição

por falta de prova para subsidiar a sentença condenatória; ainda, postula a
extirpação ou a redução do valor atinente a reparação cível
. (Id.
178807721
).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
178807727
).

De igual forma
o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 179988155).

“SUMÁRIO:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO
– Arguição de nulidade do processo por cerceamento de defesa – Inexistência de ofensa a qualquer princípio constitucional – Pela rejeição da preliminar – Mérito – Pedido de absolvição e afastamento da indenização fixada a título de reparação de danos – Existência de provas suficientes para condenação – Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova – Impossibilidade de afastamento da indenização – Pedido expresso na denúncia – Tema 983 do STJ – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.” (Destaque Original)

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara;

Alega cerceamento de defesa, pois o Apelante teria ficado desassistido nos autos, ante o fechamento do Núcleo da Defensoria Pública na Comarca, não havendo defensor nos autos para requerer a produção de provas a seu favor, como o exame toxicológico do Apelante. Contudo sem razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Apelante foi assistido nos momentos essenciais da instrução processual.

Digo isso porque, após ser citado, apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública, conforme se observa em ID. 178807719 – Pág. 57/58. Para a audiência de instrução, foi nomeado o advogado dativo Dr.
Elson de Souza Miranda
(ID. 178807719 – Pág. 66),

sendo certo que o Apelante foi intimado para participar da referida audiência (ID. 178807719 – Pág. 65), na qual poderia contribuir para sua defesa, porém não se fez presente.

Ressalte-se que foi agendada uma segunda audiência para a inquirição do Apelante, sendo ele efetivamente intimado para comparecer e dar a sua versão dos fatos, porém não compareceu, sendo decretada a sua revelia. (ID. 178807719 – Pág. 77)

Por fim, o Apelante constituiu advogado para a apresentação dos respectivos memoriais finais e para recorrer da sentença condenatória.

A informação quanto a necessidade de laudo toxicológico só foi trazido à conhecimento em memoriais finais, contudo, sem razão, isso porque, durante toda a instrução não se mostrou a necessidade de produção do referido laudo e, como bem salientado pela Douta PGJ
“a realização desse exame [de dependência toxicológica] torna-se necessária quando no contexto probatório existirem fundadas razões de que o réu seja, efetivamente, dependente de substância entorpecente e tenha comprometida, por isso, a sua
higidez mental
, a ponto de ser internado para realizar tratamento adequado”.

Nos autos não há qualquer prova do comprometimento da higidez mental do Apelante, ou mesmo que ele esteve internado devido a dependência toxicológica, não sendo, a mera menção de internação suficiente para sufragar o processo de nulidade.

Nesse sentido:

4. O sistema das nulidades estatuído no Código de Processo Penal no Livro III, Título I, orientado, basicamente, por dois princípios gerais: pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) e da instrumentalidade das formas (art. 572, II, do CPP). 5. Vige na lei processual brasileira o princípio da livre apreciação da prova, o qual faculta ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, das providências que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, conforme verifica a sua necessidade ou não para a elucidação dos fatos, sem que isso cause cerceamento de defesa. 6. No caso em exame, as instâncias ordinárias, motivadamente, indeferiram o requerimento da prova pericial, ante o caráter protelatório, infrutífero e desnecessário tanto ao acervo probatório produzido que restou suficiente para o deslinde da causa, quanto à marcha processual, que seria afetada pela realização da perícia. 7. Embora o acusado no processo penal tenha o direito à produção da prova necessária a dar embasamento à tese defensiva, deve ser justificada pela parte a sua imprescindibilidade, o que não ocorreu na hipótese. 8. Recurso não provido.

(STJ - RHC: 105162 SP 2018/0297224-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019)

Assim, entendo que a defesa não comprovou nos autos qualquer evidência que pudesse causar-lhe prejuízo, fato que impede o reconhecimento da nulidade, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal,
razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 1.5.2016, por volta das 1h00min, no Distrito de Aldo Coitê, na cidade de Poxoréu/MT,
Junior Borges de Moraes,
mediante emprego de violência doméstica, ofendeu a integridade física e corporal da sua esposa
Ana Paula Siqueira de Arcanjo,
e ameaçou, por palavras de causar-lhe mal injusto e grave.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso na sanção dos delitos previstos nos art. 129, §9o e 147, c/c art. 61, II, alíneas “a” e “f”, todos do Código Penal em observância da Lei no 11.340.06 e, com o regular trâmite processual, ele foi condenado pelo crime previsto no art. 129, §9o do CP, à pena de
2
anos, 7 meses e 10 dias de

reclusão
, em regime
aberto
, sendo, ainda na sentença, declarada extinta a pretensão punitiva do crime previsto no art. 147 do CP.

Neste grau de jurisdição, o apelante busca a reforma da sentença e, primeiramente, requer sua
absolvição
por insuficiência de provas para fundamentar uma condenação criminal, porém,
sem razão.

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas através do Boletim de Ocorrência (ID. 178807719 – Pág. 15/16), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 178807719 – Pág. 29/37), corroboradas pelas declarações da vítima e testemunha colhidos em sede policial e judicialmente, os quais demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Lesão corporal prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Ouvida a vítima em sede policial (ID. 178807719 – Pág. 17/18), relatou que estava em uma festa de aniversário com os filhos quando o marido a chamou, porém, não atendeu; disse que mais tarde naquela noite, ele chamou novamente, e ao ir ver o que ele queria, ele começou a agredi-la com chutes e tapas no rosto, bem como tentou atingi-la com uma faca, momento em que seu filho tentou intervir na situação, mas também foi agredido pelo pai.

Segundo a vítima, o Apelante passou a faca no peito, pois se ela chamasse a polícia, falaria que ela que o agrediu. Ainda em sede policial, esclareceu que além de agredi-la, ele a ameaçou de morte, dizendo que sempre que bebe, se transforma.

A vítima confirmou seu depoimento em sede judicial (ID. 177969682), informando que estava em uma festa de aniversário com seus filhos, quando ele chegou bêbado e a chamou para ir embora. Diante da negativa, começou a agredi-la. A Depoente relatou que ele desferiu chutes e golpes de faca, resultando em um ferimento em seu braço. Em razão das agressões, precisou sair de casa e agora reside com sua genitora, pois teme por sua segurança devido ao seu ex-marido.

Aqui, vale frisar que a palavra da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Nota-se que, realmente, no exame de corpo de delito o perito concluiu pela existência de lesão corporal, concluindo pela existência de lesões que podem ser associadas ao crime de lesão corporal
.

O laudo assim descreve as seguintes lesões:
- Escoriações ungueais, em n° de três, de aproximadamente 3cm em região torácica esquerda; - Equimose, de aproximadamente 3cm em região do terço médio do braço direito; - Escoriação na região côncava da mão esquerda, de aproximadamente 3cm; - Equimose, de aproximadamente 3cm em região malar esquerda; - Equimose, de aproximadamente 3cm em região do terço superior da perna esquerda;
(ID. 178807719 – Pág. 29/36).

O informante
Junior Ariquésio Siqueira de Moraes
(ID. 177969682), filho da vítima e do Apelante, declarou em juízo que estava em uma festa de aniversário, quando seu pai, o Apelante, chegou e pediu para ele chamar a mãe. Relatou que eles começaram a conversar e, em seguida, seu pai iniciou as agressões.

Informou que o Apelante os levou para casa, onde continuaram as agressões, incluindo agressões a todos os presentes, e até mesmo pegou uma faca. Esclareceu que tentou separar a briga entre os pais, mas o Apelante começou a empurrá-lo e o jogou no chão.

Junior
afirmou que já presenciou seu pai agredir a mãe várias vezes, especialmente quando ele está sob efeito de álcool, o que o torna incontrolável. Ele esclareceu que teme que o pai possa fazer algo mais grave contra à mãe.

A informante
Zildnei Siqueira
, mãe da vítima, relatou em juízo que a vítima chegou em sua residência chorando, afirmando que o Apelante a havia agredido.

O Apelante apesar de regularmente intimado, não compareceu em juízo para dar sua versão dos fatos, sendo decretada a revelia (ID. 178807719 – Pág. 77). Em sede extrajudicial, negou a autoria delitiva.
(ID. 178807719 – Pág. 21/22)

Porém, a negativa de autoria apresentada em sede extrajudicial, ou mesmo a ausência de provas endossado em sede recursal, é solo nos autos, não sendo endossada por nenhuma prova produzida durante a instrução processual. Oras, o Laudo Pericial é claro ao narrar a existência de lesões corporais, ante a existência de diversas equimoses e escoriações pelo corpo da vítima, sendo totalmente plausível a versão por ela apresentada.

No mais, tem-se que o depoimento da vítima é endossado pelas declarações dos informantes, que atestaram a existência das agressões, tendo, inclusive, um dos informantes presenciado as agressões e sendo vítima delas, portanto suficiente para embasar uma condenação penal.

Nesse contexto, por mais que se alegue insuficiência probatória, tenho que a vítima foi segura e harmônica ao detalhar a conduta ilícita e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como a declaração da informante e o exame de corpo de delito, sendo suficientes para respaldar um édito condenatório, como já informado.

Nesse sentido:

(...) Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu na fase extrajudicial.
R
ecurso conhecido e desprovido. (N.U 0000303-52.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por falta de provas quanto ao crime de Lesão corporal,
sendo imperiosa a manutenção a sentença condenatória.

Por fim, solicita a extirpação da obrigação de indenizar a vítima, vez que o Apelante não teria condições financeiras de arcar com o pagamento.

Primeiramente, não há como afastar o pedido de indenização,
porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pedido
,
devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável
.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

Inclusive, o valor de R$ 5.000,00 atende à finalidade de reparação do dano e repressão do delito, respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, principalmente diante do fato do apelante ter condições de constituir advogado particular.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Junior Borges de Moraes,
mantendo a sentença da forma como exarada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023